Tribunal: TJDFT
Processo: 0732223-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DEVIDO AO FALECIDO. EXTENSÃO PARA A VIÚVA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO NA PORTARIA No 966/47. ERROR IN JUDICANDO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTARIA. DIREITO RECONHECIDO EM PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. DIREITO EXTENSIVO À VIÚVA. AGRAVO INTERNO DA DECISÃO QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PREJUDICIALIDADE.

1. Se a discussão está fundamentada na extensão da decisão que reconheceu ao falecido marido da autora a complementação de sua aposentadoria, a competência é da Justiça Comum.

2. Se a alegação de error in judicando se confunde com o mérito do apelo, deve ser analisada juntamente com o mérito do recurso.

3. Em se tratando de prestação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 75, da LC no 109/01, conforme entendimento do colendo STJ, consubstanciado nos Enunciados no 291 e no 427, de sua Súmula.

4. Ausentes provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, impossibilita-se a revogação da gratuidade judiciária anteriormente deferida.

5. Comprovado que o falecido obteve, por meio de sentença judicial transitada em julgado, o direito à complementação de aposentadoria, patente o direito da apelante, beneficiária da pensão por ele deixada, ao recebimento de sua complementação.

6. Apelo não provido. Agravo interno prejudicado.